Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710490-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, JOSE TIECHER EMBARGADO: JOSE TIECHER, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 20 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora